Tribunal: TJPA
Processo: 0001358-38.2016.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001358-38.2016.8.14.0013

APELANTE: CELPA - CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A, PEDRO GERALDO GONCALVES NOGUEIRA

APELADO: PEDRO GERALDO GONCALVES NOGUEIRA, CELPA - CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO. DESVIO DE ENERGIA. DANO MORAL FIXADO EM R$ 5.000,00. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇO CÍVEL Nº 0001358-38.2016.8.14.0013

AGRAVANTE: PEDRO GERALDO GONCALVES NOGUEIRA

AGRAVADA:
DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID NUM 12496535.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PEDRO GERALDO GONCALVES NOGUEIRA

em face da decisão monocrática de Id. Num 12496535 que
conheceu e deu parcial provimento à apelação,
nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO. DESVIO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO – TOI REALIZADO EM DESACORDO COM O IRDR DESTE TRIBUNAL. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O APELADO ACOMPANHOU A INSPEÇAO. DANO MORAL. CABÍVEL. QUANTUM REDUZIDO PARA ALINAR O ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Irresignada, a parte autora interpôs AGRAVO INTERNO (id. Num 13017267), requerendo a majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00.

Contrarrazões de ID Num 13472117.

Requer o desprovimento do recurso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a questão, sobre a possibilidade de majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00), uma vez que a autora/agravante entende que tal valor não condiz com o abalo extrapatrimonial experimentado.

Ocorrido o dano moral, a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito.

Neste ínterim, não se pode perder de vista que o ofensor deve ser penalizado, mas também não se deve admitir que o pretendido ressarcimento seja fonte de lucro para o ofendido. Sobre o tema, pertinente a lição de Maria Helena Diniz:

Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação. (Revista Jurídica Consulex, n. 3, de 31.3.97).

Com efeito, atentando-me detidamente às especificidades da controvérsia
sub judice
, tenho que o valor já fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a

título de dano moral deve ser mantido, por entender que este valor é adequado e suficiente à reparação do dano sofrido pela autora/agravante, bem como satisfatório ao cunho sancionador da medida, estando ainda, dentro dos parâmetros fixados pela jurisprudência pátria em casos semelhantes. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO. DESVIO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO – TOI REALIZADO EM DESACORDO COM O IRDR DESTE TRIBUNAL. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O APELADO ACOMPANHOU A INSPEÇAO.. DANO MORAL. CABÍVEL. QUANTUM REDUZIDO PARA ALINAR O ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1ª APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR O EFETIVO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – Nos termos do art. 6.º, VIII, do CDC, é da concessionária de serviços o ônus de provar a regularidade das medições, bem como das cobranças; 2 – Diante das provas colacionadas aos autos, não restou demonstrado que as faturas emitidas pela ré estão em conformidade com a realidade fática do Autor. In casu, restou configurada a ocorrência de dano moral, mormente porque o Autor restrições em seu nome, o qual foi cadastrado nos sistemas de proteção de crédito, além de ter sua idoneidade posta à prova, sob o argumento de falta de pagamento de fatura de energia elétrica. 3 – Recurso conhecido e não provido. 2ª APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE AUMENTO EXORBITANTE NA FATURA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Os elementos constantes dos autos autorizam a conclusão pela existência de danos morais suportados pelo Autor, ante a cobrança excessiva que redundou na impossibilidade de adimplemento e consequente o cadastro de seu nome nos sistemas de proteção de crédito e protesto, o que conduz à necessidade de compensação dos prejuízos morais suportados. 2 – O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está dentro dos parâmetros verificados em casos similares, bem como é suficiente a atender a dupla finalidade do instituto, quais sejam, a reparatória em face do ofendido, bem como a educativa e sancionatória em desfavor do ofensor; 3 – Recurso conhecido e não provido. (TJ-AM - AC: 06715643820198040001 Manaus, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 10/08/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO O CANCELAMENTO DO TOI E DO DÉBITO DELE DECORRENTE, ALÉM DO PAGAMENTO DE R$5.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA RÉ EM RELAÇÃO À VERBA COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 254 DO TJERJ. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE DESVIO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMETIDO PELA AUTORA. REALIZAÇÃO DO TERMO QUE DEIXOU DE OBSERVAR AS PROVIDÊNCIAS ELENCADAS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INVALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI. SÚMULA 256 DO TJERJ. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE CORRETAMENTE FIXADO NO PATAMAR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, BEM COMO AOS PARÂMETROS JÁ FIXADOS POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR EM CASOS SIMILARES. SÚMULA 343 DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00186564420178190021, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 12/05/2021, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2021).

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/08/2023